Tribunal: CARF
Processo: 10650.901223/2013-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10650.901223/2013-18
ACÓRDÃO
1002-003.585 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2011
CANCELAMENTO DE PER/DCOMP. INEXISTÊNCIA DE LIDE. INCOMPETÊNCIA
DOS ÓRGÃOS JULGADORES. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA UNIDADE DE
JURISDIÇÃO FISCAL DO CONTRIBUINTE.
Por força de dispositivos regimentais, a análise de solicitação de
cancelamento de PER/DCOMP é de competência da Unidade de jurisdição
fiscal do contribuinte, não constituindo a Manifestação de Inconformidade
e o Recurso Voluntário meios compatíveis à veiculação de pedido dessa
natureza.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Miriam Costa Faccin, Luís Ângelo Carneiro Baptista, José
Roberto Adelino da Silva e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.585 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.901223/2013-18
2
RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto parcialmente o relatório produzido pela
DRJ/CTA.
Trata-se da Declaração de Compensação no 35474.48773.270313.1.3.04-
6878, às fls. 2-11, apresentada por ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA com a
qual pretende compensar débitos diversos de IRPJ (5993), IRRF (1708, 3280,
0561) e CSRF (5952) relativos a diversos períodos dos anos-calendário de 2012 e
2013, valendo-se para tanto de direito creditório oriundo de pagamento indevido ou
a maior de IRPJ (5993) recolhido em 29/12/2011, referente ao mês de novembro do
ano-calendário de 2011, no valor de R$ 78.884,14 (valor total do DARF: R$
204.427,61).
2. A DRF/Uberaba-MG homologou parcialmente a DCOMP em tela, porque
a despeito de haver confirmado o pagamento apresentado, detectou que ele se
encontrava vinculado em parte à quitação de outros débitos do contribuinte, não
restando crédito suficiente para a compensação integral, cf. consta do Despacho
Decisório à fls. 12-14, reproduzido no que interessa abaixo.
(...)
Ciência
3. Devidamente cientificada em 09/08/2013, cf. documento à fl. 15, a
contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade em 06/09/2013, às fls.
27-27, subscrita por representantes com poderes conferidos por procuração e
documentos pessoais e societários às fls. 28-58. Acompanham a peça os
documentos comprobatórios às fls. 59-118.
Manifestação de Inconformidade
4. Em breve resumo, alega que, de acordo com o despacho decisório
contestado, a manifestante não teria logrado êxito na compensação pretendida:
(...) em razão de suposta inexistência de pagamento indevido ou a maior,
decorrente da eventual utilização equivocada do DARF discriminado no
PER/DCOMP de número em epígrafe.
5. Informa então que os débitos objeto da declaração de compensação em
tela - DCOMP no 35474.48773.270313.1.3.04-6878 - já se encontrariam extintos
por
meio
de
outra
declaração
de
compensação
-
DCOMP
n°.
14591.64125.150313.1.3.04-9547 - já homologada pela Administração Tributária.
6. Sustenta que teria cometido "mero erro formal" ao transmitir duas
declarações de compensação com o mesmo conteúdo e deixado de cancelar a
declaração de compensação objeto deste feito.
7. Argumenta que a manifestação de inconformidade consiste no
instrumento apropriado para pleitear a extinção da cobrança do crédito tributário
confessado na declaração enviada por equívoco, os quais que não podem ser
exigidos novamente, porque tal exigência estaria em descompasso com os dados
confessados na DCTF do período, que junta aos autos, o que ofenderia o princípio
da verdade material. Sobre a questão, traz ao conhecimento notáveis doutrina e
jurisprudência.
8. Aduz que, revendo a DCOMP n° 14591.64125.150313.1.3.04-9547,
constatou que cometeu um equívoco na vinculação dos créditos, verbatim:
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.585 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.901223/2013-18
3
Tal equivoco ocorreu quanto à compensação de CSRF-5952, período de
apuração 2a quinzena de janeiro de 2013 e IRPF-1708, período de apuração
março de 2013.
Visando sanar sua omissão a Manifestante informa que já procedeu a
retificação das DCTF's citadas de forma a elucidar, ainda mais, a legitimidade da
compensação homologada (DCOMP de n°. 14591.64125.150313.1.3.04-9547).
9. Desse modo, continua, teria restado comprovado que não existe saldo a
pagar de débitos referentes aos tributos arrolados na DCOMP no
35474.48773.270313.1.3.04-6878, impondo-se, assim, o seu cancelamento de
ofício.
10. Requer, por fim, que se dê provimento à manifestação de
inconformidade para cancelar a DCOMP no 35474.48773.270313.1.3.04-6878 e
declarar a extinção do crédito em cobrança.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/CTA,
conforme acórdão n. 06-67.045, de 29 de julho de 2019 (e-fl. 145).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 145, no qual,
em linhas gerais, reproduz os argumentos e fundamentos apresentados em sede de Manifestação
de Inconformidade. acrescentando outros que passam a ser descritos resumidamente em
sequência.
Afirma que “...é sabido que o equívoco no preenchimento de declaração de
compensação, visando saldar débitos já extintos pelo pagamento, não tem o condão de alterar a
realidade fática e constituir crédito tributário, conforme vem se manifestados nossos Tribunais
Superiores:...”
Diz que “...é dever da administração a ampla fiscalização, devendo ser analisadas
todas as matérias ventiladas pelo contribuinte, o que não ocorreu, tendo em vista que se está
exigindo o pagamento de débito que fora extinto por meio da DCOMP no
14591.64125.150313.1.3.04-9547...”
Aduz que “...o Fisco tem o poder-dever de revisar o lançamento, de ofício, a teor do
que dispõe os arts. 145, inc. III c/c art. 149, inc. IV, do CTN, conforme entendimento de nossos
Tribunais Superiores:...”
Ao final, requer:
a) seja o presente Recurso Voluntario recebido e provido, nos
termos do art. 33 do Decreto no 70.235/72;
b) subsidiariamente, seja determinada a realização de
diligência fiscal para que se reconheça de ofício o cancelamento da DCOMP
no 35474.48773.270313.1.3.04-6878 e a consequente desconstituição do
crédito tributário em exigência no processo de cobrança no 10650-
901.324/2013-99.
É o relatório do necessário.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.585 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.901223/2013-18
4

VOTO
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do Recurso
Voluntário, na forma do art. 43 c/c o art. 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno do
CARF).

Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, não deverá ser conhecido, conforme será explicado na sequência. Da
leitura dos autos, depreende-se que não há propriamente contestação dos fundamentos da não
homologação da compensação perpetrada pelo Despacho Decisório eletrônico decorrente do
PER/DCOMP no 35474.48773.270313.1.3.04-6878, mas sim o requerimento de cancelamento
desta declaração, conforme admitido pelo próprio contribuinte em sua Manifestação de
Inconformidade:
.

(...)

Tratando-se de pedido de cancelamento de PER/DCOMP, e diante da
ausência de contestação dos fundamentos denegatórios do pleito consignados no Despacho
Decisório eletrônico, não é possível a este colegiado emitir juízo de valor ou pronunciar-se sobre o
tema por faltar-lhe competência para tanto1, devendo a postulação ser feita em meio próprio e
dirigida à Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) da jurisdição fiscal do sujeito passivo para
ser objeto de revisão de ofício, se for o caso, na qual será verificado se o crédito tributário
reconhecido e confessado no PER/DCOMP em questão foi calculado com o erro alegado (artigo

1 Regimento Interno do CARF

Art. 7o Inclui-se na competência das Seções o recurso voluntário interposto
contra decisão de 1a (primeira) instância, em processo administrativo de compensação, ressarcimento, restituição e
reembolso, bem como de reconhecimento de isenção ou de imunidade tributária. (Redação dada pela Portaria MF no
153, de 2018)
§ 1o A competência para o julgamento de recurso em processo administrativo de compensação é definida pelo crédito
alegado, inclusive quando houver lançamento de crédito tributário de matéria que se inclua na especialização de
outra Câmara ou Seção.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.585 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.901223/2013-18
5
149 do Código Tributário Nacional - CTN2 c/c o artigo 270 da Portaria MF no 430, de 09 de outubro
de 20173).
Nesse quadro, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe ao
colegiado.
Dispositivo

Por todo o exposto, não conheço do recurso.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)

Aílton Neves da Silva

2 Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos termos do inciso anterior, deixe
de atender, no prazo e na forma da legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade
administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária
como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente obrigada, no exercício da atividade
a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à
aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou
simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade que o efetuou,
ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública.

3 Art. 270. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil (DRF), à Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Maiores Contribuintes do Rio de Janeiro (Demac/RJO), à Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Pessoas
Físicas (Derpf) e às Alfândegas da Receita Federal do Brasil (ALF) compete, no âmbito da respectiva jurisdição, no que
couber, gerir e executar as atividades de cadastros, de arrecadação, de controle, de cobrança, de recuperação e
garantia do crédito tributário, de direitos creditórios, de benefícios fiscais, de atendimento e orientação ao cidadão,
de comunicação social, de fiscalização, de controle aduaneiro, de tecnologia e segurança da informação, de
programação e logística, de gestão de pessoas e de planejamento, avaliação, organização e modernização.
Fl. 313
DF CARF MF
Original